Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Sindicato Rural de Caarapó deduz diversos petitórios (eDOCs 1858, 1865, 1867, 1869 e 1871) por meio dos quais, em síntese, se insurge contra a suspensão nacional das ações possessórias, anulatórias de demarcação indígena e recursos vinculados a essas ações. 



    Sustenta, para tanto, que a decisão de suspensão das referidas ações é nula de pleno direito haja vista que o reconhecimento da repercussão geral lastreada nas "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” constituídas pela demarcação e por “terras originárias” sem a posse presente e permanente indígena é eivada de vício de ilegalidade. 



    Insiste que o conceito de "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto, o que revela ilegalidade retratada na demarcação instruída pela FUNAI na Terra Indígena IBIRAMA-LA KLÃNÕ. 



    Afirma, ainda, que a vacinação não extinguiu o Covid-19, mas o estancou eficientemente, de modo que não há mais risco de pandemia a justificar a manutenção da ordem de suspensão.



    Requer, uma vez mais, a reconsideração da decisão de “suspensão nacional das ações possessórias, anulatórias de demarcação indígena, recursos vinculados a essas ações”. 



    Decido.



    Na dicção do artigo 138 do Código de Processo Civil, os poderes conferidos aos amici curiae não autoriza a interposição de recursos, salvo embargos de declaração e recurso da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. 



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae . 



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” 



    As sucessivas manifestações do peticionário ora em análise revelam, em suma, a sua irresignação com a decisão que não acolheu os embargos de declaração em que se buscava a reforma da decisão que determinou a suspensão dos processos. Todavia, o peticionário não dispões de poderes para questionar tal decisum, como já restou decidido.



    Ademais, quanto à argumentação no sentido da ilegalidade de demarcação administrativa de terras particulares, anotei, em outra oportunidade (eDOC 1857), que o tema não foi abordado na decisão de suspensão nacional de processos e que a matéria suscitada pelo interveniente compõe, em verdade, o mérito da temática central do feito, o qual se encontra sob julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Saliento, por fim, que a veiculação de diversos petitórios, sem fundamento legal, buscando o reexame de questões já analisadas e decididas por esta Corte, além de tumultuar o trâmite do feito, constitui abuso dos direitos processuais, à luz do art. 77, II, do Código de Processo Civil, bem como do dever de cooperação descrito no artigo 6º da mesma legislação processual civil. 



    Diante do exposto, nada há a prover.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente